Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-19.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO
DE
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL.
CONTEÚDO HUMORÍSTICO E CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação por
suposta propaganda eleitoral irregular. O
recorrente alega que o recorrido utilizou
deepfake
e
inteligência
artificial
para
manipular imagens e veicular conteúdo que
ridicularizava candidatos em um grupo de
WhatsApp, violando a Resolução TSE nº
23.610/2019. O recorrido sustenta que o
conteúdo não ultrapassou os limites da
liberdade de expressão e que as provas

Num. 44185292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
apresentadas são insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir
se o vídeo veiculado em grupo fechado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral
irregular
por
uso
de
deepfake
e
manipulação de imagens; (ii) estabelecer se
o conteúdo humorístico ultrapassa os
limites da liberdade de expressão no
contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B,
exige a identificação explícita quando há
uso
de
inteligência
artificial
em
propagandas eleitorais. Contudo, no caso
concreto, as manipulações no vídeo são
grosseiras e facilmente perceptíveis, não
configurando deepfake.
A crítica política, incluindo conteúdo jocoso
e satírico, é protegida pela liberdade de
expressão,
desde
que
não
envolva
disseminação de notícias falsas ou ataque à
honra, o que não se verifica no presente
caso.
A
divulgação
em
grupo
fechado
de
WhatsApp, sem prova robusta de que o
conteúdo tenha desinformado ou causado
danos
ao
equilíbrio
do
pleito,
não
caracteriza propaganda eleitoral irregular.
A sátira e crítica veiculadas no vídeo
refletem
opinião
social
sobre
figuras
públicas, e, ainda que contundentes, estão
dentro
dos
limites
da
liberdade
de
expressão garantidos pela Constituição
Federal e pela jurisprudência consolidada
do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44185292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.ju

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600292-19.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho Animado
ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da Decisão Proferida Nos Autos de Representação Nº 0600292-
19.2024.6.16.0008, com base no Art. 487, inciso I do código de processo Civil, resolvo o mérito e
julgo improcedente a presente demanda proposta pela coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante,
PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos em face de Romário Pereira da Silva. (Representação por
Propaganda Irregular c/c pedido de Liminar ajuizada pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante,
PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face de Romário Pereira da Silva. Relatou a coligação
representante que o representado divulgou um vídeo na rede social whatsapp, com elementos
característicos de propaganda eleitoral negativa, em que faz uso indevido de inteligência artificial,
além de veicular fatos descontextualizados, sob a forma de montagem e trucagem, em detrimento
dos candidatos a prefeita e vice-prefeito, Nina Singer e Delegado Michel. Requereu a concessão de
tutela antecipada para que a parte se abstenha de realizar propaganda atentatória ao art. 242 do
Código Eleitoral, em especial no que se refere ao vídeo impugnado, sob pena de multa diária, e no
mérito, a confirmação da liminar e aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei das
Eleições, conforme a jurisprudência do TSE. Ainda, a realização das diligências necessárias para
apuração criminal do ilícito referente à utilização de deepfake, inclusive quanto ao responsável pela
produção, oferecimento ou venda do vídeo inquinado). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ROMARIO PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185292
06/11/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44185292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.374

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600292-19.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: ROMARIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO
DE
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL.
CONTEÚDO HUMORÍSTICO E CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação por
suposta propaganda eleitoral irregular. O
recorrente alega que o recorrido utilizou
deepfake
e
inteligência
artificial
para
manipular imagens e veicular conteúdo que
ridicularizava candidatos em um grupo de
WhatsApp, violando a Resolução TSE nº
23.610/2019. O recorrido sustenta que o
conteúdo não ultrapassou os limites da
liberdade de expressão e que as provas

Num. 44185292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
apresentadas são insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir
se o vídeo veiculado em grupo fechado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral
irregular
por
uso
de
deepfake
e
manipulação de imagens; (ii) estabelecer se
o conteúdo humorístico ultrapassa os
limites da liberdade de expressão no
contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B,
exige a identificação explícita quando há
uso
de
inteligência
artificial
em
propagandas eleitorais. Contudo, no caso
concreto, as manipulações no vídeo são
grosseiras e facilmente perceptíveis, não
configurando deepfake.
A crítica política, incluindo conteúdo jocoso
e satírico, é protegida pela liberdade de
expressão,
desde
que
não
envolva
disseminação de notícias falsas ou ataque à
honra, o que não se verifica no presente
caso.
A
divulgação
em
grupo
fechado
de
WhatsApp, sem prova robusta de que o
conteúdo tenha desinformado ou causado
danos
ao
equilíbrio
do
pleito,
não
caracteriza propaganda eleitoral irregular.
A sátira e crítica veiculadas no vídeo
refletem
opinião
social
sobre
figuras
públicas, e, ainda que contundentes, estão
dentro
dos
limites
da
liberdade
de
expressão garantidos pela Constituição
Federal e pela jurisprudência consolidada
do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44185292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
A veiculação de vídeo jocoso com críticas
políticas, ainda que utilizando técnicas de
edição digital, não configura propaganda
eleitoral
irregular
quando
não
há
manipulação indevida de conteúdo nem
disseminação
de
notícias
falsas,
prevalecendo a liberdade de expressão no
contexto eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-B, 9º-C e 27, §
1º; Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; CPC, art.
487, I.
Jurisprudência relevante citada: ADI 4451,
Rel.
Min.
Alexandre
de
Moraes,
j.
21/06/2018;
TSE,
Representação
nº
060121147,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri, PSESS, 30/09/2022; TSE,
Recurso Eleitoral nº 060039540, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS, 02/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda irregular c/c pedido liminar manejada pela
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS em
face de ROMARIO PEREIRA DA SILVA, sob a suposta divulgação de um vídeo na rede social
whatsapp, com elementos característicos de propaganda eleitoral negativa, em que faz uso
indevido de inteligência artificial, além de veicular fatos descontextualizados, sob a forma de
montagem e trucagem, em detrimento dos candidatos a prefeita e vice-prefeito, Nina Singer e
Delegado Michel.
O juízo da 008ª Zona Eleitoral julgou improcedentes os pedidos (id. 44063006).
A representante recorreu alegando que o uso de deepfake e montagens descontextualizadas na
propaganda eleitoral desrespeita a honra dos candidatos, ultrapassando os limites legais.

Num. 44185292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
Requereu a reforma da sentença e aplicação das sanções cabíveis (id. 44063011).
O representado alegou que as provas de autoria são frágeis e que o vídeo foi divulgado em grupo
fechado, não configurando propaganda eleitoral, mas crítica política protegida pela liberdade de
expressão (id. 44063006).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 44104870).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em no dia 19/09/2024 e as razões foram
protocoladas no dia 20/09/2024.
Intimado em 22/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões na mesma data,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de improcedência da representação.
Alega que o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, em especial através de
deepfake, prejudica a integridade do processo eleitoral e desvirtua a verdade dos fatos,
descredibilizando os candidatos.
Afirma que o vídeo manipulado veiculado pelo recorrido contém montagens e trucagens,
ridicularizando os candidatos e criando uma percepção distorcida. Além disso, defende que o
conteúdo ultrapassa os limites da crítica e sátira, violando o artigo 9-C da Resolução 23.610/2019
do TSE. Por isso, o recorrente solicita a reforma da sentença, a cessação da propaganda
irregular, e a aplicação de sanções cabíveis ao recorrido.
O recorrido, por sua vez, argumenta que o vídeo em questão foi veiculado em um grupo fechado
do WhatsApp, e as provas apresentadas pelo recorrente são frágeis, baseadas apenas em
capturas de tela que não comprovam a autoria do envio pelo recorrido.
Ele sustenta que, mesmo que se considere sua autoria, a divulgação em um grupo fechado não
configura propaganda eleitoral. Além disso, defende que o conteúdo do vídeo constitui uma crítica
legítima e não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, protegida pela Constituição
Federal.

Num. 44185292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
Também argumenta que as críticas a figuras públicas são permitidas no contexto eleitoral e que o
vídeo reflete a opinião social sobre a mudança de postura política do candidato Michel, sem
ofensas pessoais ou informações falsas. Por fim, solicita a manutenção da sentença de
improcedência, considerando que o vídeo se enquadra no exercício democrático da liberdade de
expressão.
O juízo de primeiro grau entendeu que, embora o vídeo compartilhado pelo recorrido utilizasse
elementos de inteligência artificial, as alterações feitas eram grosseiras e facilmente perceptíveis,
não configurando deepfake conforme previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019.
Além disso, entendeu que o conteúdo não se caracterizava como propaganda eleitoral negativa,
pois não havia compartilhamento de informações sabidamente inverídicas nem pedido explícito
de não voto. Ressaltou que, ainda que as críticas fossem contundentes, estavam dentro dos
limites da liberdade de expressão, e que à Justiça Eleitoral cabe intervir apenas em casos de
ofensa à honra ou quando há ameaça ao equilíbrio do pleito, o que não se verificou no caso.
A narrativa fática apresentada na representação descreve que o recorrido divulgou um vídeo em
um grupo de WhatsApp, contendo elementos característicos de propaganda eleitoral negativa,
utilizando inteligência artificial para manipular imagens dos candidatos Nina Singer e Delegado
Michel. Ainda de acordo com o representante, o vídeo apresentaria uma montagem que
ridiculariza Nina e descontextualiza trechos de falas de Michel, fazendo uso de trucagens e um
tom sarcástico, inclusive com insinuações homofóbicas.
Narra, outrossim, que o vídeo é composto por duas partes: na primeira, há manipulações por IA
que alteram a imagem de Nina; na segunda, são usadas técnicas de edição tradicionais para
vestir Michel como vários personagens, combinando recortes de jornais e narrações sarcásticas.
Sobre o assunto, a Resolução TSE nº 23.610/19, a partir do art. 9º, tratou acerca da
desinformação na propaganda eleitoral, destacando-se no presente caso os seguintes
dispositivos:
Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de conteúdo sintético
multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar
a velocidade ou sobrepor imagens ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de
informar, de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e
a tecnologia utilizada. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º

Num. 44185292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Ademais, acerca da divulgação de conteúdo político eleitoral e propaganda eleitoral na internet, o
art. 27, § 1º, do mesmo diploma, dispõe que "A livre manifestação do pensamento de pessoa
eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)".
Outrossim, o § 6º do art. 28 da mesma resolução afirma que "a manifestação espontânea na
internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou
crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021).
No caso concreto, o representado é pessoa natural não candidata, motivo pelo qual a ele deve
ser aplicada com a máxima amplitude o direito à liberdade de expressão, limitando-se apenas
quando proferido conteúdo ofensivo ou fatos sabidamente inverídicos.
Imperioso destacar que o vídeo foi veiculado em grupo fechado de aplicativo de mensagens, não
se revelando como ambiente público de divulgação.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO DE WHATSAPP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ELEITORAL. GRUPO
RESTRITO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
12. Tese de julgamento: "Mensagens veiculadas em grupos restritos de WhatsApp não
configuram propaganda eleitoral, salvo ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. A difusão de informação que requer investigação não pode ser considerada, de
plano, como fato sabidamente inverídico."
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060046915, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024.
Em parte do conteúdo narrado há a seguinte expressão, para exemplificar: "Em São José, o
Batman usa roupa branca, a Coca é Fanta, o Darth Vader é bonzinho. Em São José a merenda é
boa, o radar não multa e o ‘busão’ é rapidinho. Em São José o leão é manso, a segurança é boa
e na saúde ‘tá’ tudo certinho. E agora? O que a gente vai fazer se ‘tá’ tudo bem? Eles se
acertaram e eu fiquei sozinho?”

Num. 44185292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
Da análise da peça inquinada, seja pelas imagens como pelo narração, não se vislumbra a
presença das características excepcionais. Não obstante tenham sido utilizados elementos que
empregam tom jocoso ao conteúdo, não houve extrapolação da liberdade de expressão, tratando-
se de críticas à atuação da atual gestão.
Na mesma esteira, não se vislumbram elementos que enquadrem o vídeo nas disposições que
determinam a inclusão de informações sobre a utilização de inteligência artificial ou que vedam a
utilização de deep fake. Com efeito, o que o legislador busca proibir com as novas disposições
dos art. 9º B e 9º C é a utilização de conteúdo sintético produzido por inteligência artificial sem
que isso seja informado ao eleitor e a utilização de deep fake, que pode ser conceituada como
uma técnica avançada de manipulação de conteúdo audiovisual que utiliza inteligência artificial
para criar ou alterar imagens e sons de maneira realista, simulando eventos ou declarações que
nunca ocorreram na realidade.
Não se aplica ao caso em comento, no qual a inclusão da candidata no vídeo foi realizada de
forma grosseira, ficando evidente para qualquer pessoa que aquele conteúdo foi objeto de
manipulação. Da mesma forma, a utilização de trechos de falas do candidato ao cargo de vice
prefeito não é apta a formar conteúdo ofensivo ou sabidamente inverídico.
Nesse sentido já se pronunciou essa Corte Eleitoral em caso análogo:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º-B, exige que a utilização de conteúdo
multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja devidamente
identificada, com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda foi
elaborada com uso de inteligência artificial. Trata-se de vídeo humorístico com montagem
visível, sem distorção significativa da realidade, não comprometendo o equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme jurisprudência
consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias falsas ou ataques à honra. Como
reconhecido pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola
esses limites, sendo crítica legítima à ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser livre e plural,
com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 e
no julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a importância da liberdade de expressão no
contexto político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a fatos verídicos, ainda que
utilizando técnicas de edição digital, não configura propaganda irregular por suposto uso de
inteligência artificial sem identificação, quando não há provas de manipulação indevida do
conteúdo, prevalecendo a liberdade de expressão."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44185292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-B e 38.
Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018.
TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação:
PSESS, 30/09/2022.
[RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024]
Diante dessas constatações, entende-se que a manutenção da sentença de primeiro grau é
medida de rigor.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600292-19.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: ROMARIO PEREIRA DA
SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO
DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44185292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611154623400000043133732
Número do documento: 24110611154623400000043133732
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:57:59
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024